Tribunal: TJSP
Processo: 0002137-09.2025.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Acusado denunciado como incurso no artigo 180, caput, e artigo 311, §2o, inciso III, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal - Rejeição parcial da denúncia em relação ao delito do art. 180 do Código Penal.
Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão e o integral recebimento da denúncia.
Reconhecimento de conduta única – Impossibilidade. Tratam-se

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Acusado denunciado como incurso no artigo 180, caput, e artigo 311, §2o, inciso III, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal - Rejeição parcial da denúncia em relação ao delito do art. 180 do Código Penal.
Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão e o integral recebimento da denúncia.
Reconhecimento de conduta única – Impossibilidade. Tratam-se de tipos penais autônomos, sendo certo que cada um deles tutela bem jurídico próprio e distinto, bem como não configuram meio normal de preparação, execução ou exaurimento um do outro.
Recurso Ministerial provido para receber integralmente a denúncia, determinando-se o regular prosseguimento do feito.